Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716088-84.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BÁRBARA MARTINS DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO. AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOLO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. I - Deve ser mantida a sentença que condenou a agente pelo crime de ameaça, quando a prova dos autos, formada pela firme declaração da vítima, corroborada por depoimentos de policiais, comprova de maneira inconteste o dolo ao expressar promessa de mal injusto e grave, suficiente para abalar a tranquilidade psíquica da ofendida. II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave suficiente para abalar a sua tranquilidade, não sendo possível excluir a responsabilidade penal de quem a profere em estado de ira, pois a jurisprudência se consolidou no sentido de que tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta. III - Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena. IV - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, o semiaberto é o adequado em se tratando de ré reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. V - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente não indica em qual das hipóteses do permissivo constitucional lastreia seu apelo especial. Alega, todavia, ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, asseverando inexistir justificativa plausível para a fixação do regime semiaberto em detrimento do pleiteado regime aberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Confira-se, ainda: “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à ausência dos requisitos para a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012